Tribunal: STJ
Processo: 0706917-04.2016.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084762 - AL(2025/0414077-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
DANNYELLE CHAVES CARNAÚBA FRAGOSO - AL013845
LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: MARIA DAS GRAÇAS PATRIOTA CASADO - AL001833
ADVOGADA
: CRISTIANE SOUZA TORRES CRUZ - SE002669
INTERES.
: GABINETE DO VICE GOVERNADOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de repetição
de indébito tributário, objetivando fixar como base de cálculo do ICMS -
Substituição Tributária - para o GNV, no período compreendido entre
março de 2010 e fevereiro de 2015, o valor de preço médio ponderado ao
consumidor, ademais, requesta repetição do indébito dos valores pagos a
maior. Na sentença, extinguiu-se parcialmente o processo e julgou-se
improcedente o pedido referente à fixação da base de calculo do Tributo.
No Tribunal
, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade
a quo
ativa
da apelante para requerer a repetição do indébito,
ad causam
conforme o Tema 1.191, pelo Superior Tribunal de Justiça. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA55177658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f781a8e3-c0f0-41c6-91aa-1c5667253b50

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f781a8e3-c0f0-41c6-91aa-1c5667253b50

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084762 - AL(2025/0414077-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
DANNYELLE CHAVES CARNAÚBA FRAGOSO - AL013845
LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORA
: MARIA DAS GRAÇAS PATRIOTA CASADO - AL001833
ADVOGADA
: CRISTIANE SOUZA TORRES CRUZ - SE002669
INTERES.
: GABINETE DO VICE GOVERNADOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de repetição
de indébito tributário, objetivando fixar como base de cálculo do ICMS -
Substituição Tributária - para o GNV, no período compreendido entre
março de 2010 e fevereiro de 2015, o valor de preço médio ponderado ao
consumidor, ademais, requesta repetição do indébito dos valores pagos a
maior. Na sentença, extinguiu-se parcialmente o processo e julgou-se
improcedente o pedido referente à fixação da base de calculo do Tributo.
No Tribunal
, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade
a quo
ativa
da apelante para requerer a repetição do indébito,
ad causam
conforme o Tema 1.191, pelo Superior Tribunal de Justiça. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA54155355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:30
Código de Controle do Documento: f93846e6-c55b-4c90-a73e-f3f11ba03c2b

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE ALAGOAS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NO
QUE SE REFERE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, E JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO REFERENTE À FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ACOLHIDA. TEMA 1.191, DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA FIXOU A SEGUINTE TESE: "NA SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PARA FRENTE, EM QUE O CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO
REVENDE A MERCADORIA POR PREÇO MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, É INAPLICÁVEL A
CONDIÇÃO PREVISTA NO
DO CTN". MÉRITO. TESE DE REVISÃO DA
ART. 166
MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) EMPREGADA PELO ESTADO ENTRE
2010 E 2015. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. METODOLOGIA BASEADA
NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM VALORES DIVULGADOS PELA
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR
COTEPE/CONFAZ.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. VIOLAÇÃO AO
I, DO CÓDIGO
ART. 373,
DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER A
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA APELANTE PARA
REQUERER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CONFORME O TEMA 1.191 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

No acórdão recorrido, a 4a Câmara Cível examinou ação ordinária com pedido
de repetição de indébito tributário relativa ao ICMS-ST incidente sobre GNV,
enfrentando, como questão preliminar, a legitimidade ativa ad causam para a restituição,
Documento eletrônico VDA54155355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:30
Código de Controle do Documento: f93846e6-c55b-4c90-a73e-f3f11ba03c2b

e, no mérito, a revisão da metodologia de cálculo da base de incidência do tributo (MVA
versus PMPF), bem como o ônus probatório da parte autora (fls. 470-471). Ao final,
conheceu-se do Recurso interposto para dar-lhe parcial provimento, apenas para
reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Empresa Apelante para requerer a
repetição do indébito, conforme o Tema 1.191, pelo Superior Tribunal de Justiça,
mantendo a Sentença em seus demais termos” (fls. 471 e 479).
O Recurso Especial foi interposto com fulcro no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal (
).
CF/88
Na decisão de admissibilidade, no tocante ao mérito, consignou que a
insurgência, ao sustentar a suficiência e imprescindibilidade da prova já produzida e a
possibilidade de apuração do quantum na liquidação, demandaria reexame de fatos e
provas, atraindo a vedação da
(fls. 558). Ao final, o recurso foi inadmitido.
Súmula 7/STJ
No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou a inadmissibilidade
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
A conjunção do arcabouço documental – oriundo dos ofícios da ALGÁS e das
pesquisas de mercado da ANP – convergem para a efetiva discrepância entre o valor do
GNV calculado para fins de recolhimento de ICMS e o efetivamente praticado em mercado.
A simples inconformidade de valores já se mostra apta a comprovar que os custos
adicionais do tributo não eram repassados para os consumidores finais, mas suportados
pelos postos de combustíveis, dentre eles, o Embargante.
Nenhum desses aspectos foi devidamente assuntado pelo acórdão, que se restringiu a
uma posição de prejuízo com base em argumentos jurídicos gerais. Mesmo com a
Documento eletrônico VDA54155355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:30
Código de Controle do Documento: f93846e6-c55b-4c90-a73e-f3f11ba03c2b

apresentação dos competentes aclaratórios, o posicionamento se manteve. Com isso,
incorre- se na previsão do
§1o, IV e
II, do CPC.
art. 489,
art. 1.022,
[...]
A possibilidade de dilação probatória na fase de liquidação torna-se ainda mais
evidente a partir da leitura do
do CPC. Para os casos em que não seja possível
art. 509,
delimitar um valor líquido por simples cálculos aritméticos, a Lei Adjetiva prevê duas
formas de liquidação: por arbitramento e por procedimento comum. No primeiro caso,
documentos elucidativos são levados a juízo (art. 510, CPC), enquanto no segundo, abre-se
um procedimento sumário para aferir novo fato. Em ambos os casos, é nítido que haverá
dilação probatória, porque não há como se permitir a entrega de novos documentos, muito
menos o esclarecimento de novos fatos sem a abertura de espaço para produção de provas.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A parte Apelante requereu a a reforma da Sentença para que seja "reconhecida para
que se fixe a base de cálculo do ICMS-Substituição para o GNV de acordo com o valor de
preço médio ponderado ao consumidor, entre março de 2010 e fevereiro de 2015 e,
consequentemente, que se reconheça o direito do Apelante à repetição do indébito
tributário, a ser apurado na fase subsequente de liquidação" (fl. 406).
Segundo a Apelante, o Estado de Alagoas utilizou ilicitamente, até 2015, uma
margem de valor agregado em excesso, uma vez que o valor resultante da aplicação do
percentual de MVA estabelecido pelo Estado resultava numa base de cálculo incompatível
como valor real de venda do GNV ao consumidor final. Isso, segundo a recorrente, teria
derivado da inobservância da metodologia estabelecida no convênio para cálculo da MVA.
No entanto, o problema desse argumento é que, em se tratando de base de cálculo
estimada, é natural que o valor da base de cálculo não corresponda, com precisão, ao valor
da última alienação do produto. Assim, o descompasso entre a base de cálculo presumida e
o valor real de venda não representa, por si, uma prática ilícita do Fisco. E, em que pese a
empresa Apelante especule que essa variação tenha ocorrido por inobservância de
metodologia estabelecida nos Convênios CONFAZ ICMS nos
e
ela não
70/97
110/07,
precisou em que consistiu o equívoco do Estado.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA54155355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:30
Código de Controle do Documento: f93846e6-c55b-4c90-a73e-f3f11ba03c2b

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:30
Código de Controle do Documento: f93846e6-c55b-4c90-a73e-f3f11ba03c2b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.084.762 / AL
Número Registro: 2025/0414077-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07069170420168020001 7069170420168020001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
DANNYELLE CHAVES CARNAÚBA FRAGOSO - AL013845
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : MARIA DAS GRAÇAS PATRIOTA CASADO - AL001833
PROCURADOR
CRISTIANE SOUZA TORRES CRUZ - SE002669
INTERES.
: GABINETE DO VICE GOVERNADOR
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
TERMO
Documento eletrônico VDA55147598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 25c082e6-13d7-477f-9cae-0752216e3859

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 25c082e6-13d7-477f-9cae-0752216e3859